Tribunal: STF
Processo: HC 150852
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência de sentença condenatória não prejudica habeas corpus, voltado ao reconhecimento de nulidade.



    JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – AUDIÊNCIA PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA. Uma vez determinada, ante indícios da prática de crime não inserido na competência do Juizado Especial Criminal, remessa do processo à Vara Comum, eventuais vícios ocorridos na audiência preliminar revelam-se superados.



    TERMO CIRCUNSTANCIADO – CAPITULAÇÃO JURÍDICA. A capitulação jurídica dos fatos, pela autoridade policial, no termo circunstanciado, é provisória, não vinculando o Ministério Público.